Tribunal: TJES
Processo: 5010364-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010364-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA JESSIANY DE ARAUJO FREGULHA
RECORRIDO: INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, pois se afigura verossímil as alegações de hipossuficiência da parte consumidora.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ANDRESSA JESSIANY DE ARAUJO FREGULHA em face de INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA e outros, em que o autora narra que contratou um seguro, junto a compra do veículo, acordando que pagaria a prestação de 12 meses, contudo foi surpreendida pela cobrança de 48 parcelas, bem como a oferecimento de seguro prestamista.

Sobreveio sentença em ID. 14135254, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

As Recorridas ofertaram contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, embora respeitável o entendimento do juízo de primeiro grau, mostra-se imperiosa a reforma parcial da r. sentença.

Como se depreende dos autos, aplicam-se na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada a relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse contexto, incide a responsabilidade civil objetiva prevista no ordenamento consumerista, aplicável tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pela parte autora, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI, e dos arts. 12 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, configurada a responsabilidade da parte recorrente, esta assume natureza objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Cumpre salientar que, como corolário do reconhecimento da relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Tal prerrogativa, contudo, não exime o consumidor do dever de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Com efeito, a inversão do ônus probatório não implica, de forma automática, na dispensa da atividade probatória pelo consumidor (ope judicis), sobretudo quando a prova do fato controvertido se encontra mais acessível à sua esfera de disponibilidade, ou, ainda, quando tal inversão impõe à parte contrária um ônus excessivo, diante de circunstâncias em que a produção da prova seria razoavelmente viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a ausência de lastro probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito alegado, quanto à não aderência da oferta relativa ao seguro, obsta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora afirma ter buscado a contratação em outra modalidade de seguro (parcelado em 12 vezes), todavia, deixou de apresentar qualquer elemento probatório apto a corroborar suas alegações.

Ademais, a instituição financeira recorrida juntou aos autos, já na contestação, o contrato de seguro assinado (ID 14135190). Embora se trate de documento digital, a parte autora confirma ter aderido ao serviço, mas contesta as condições de pagamento oferecidas. Todavia, o documento de ID 14134071, assinado e apresentado pela própria autora, indica a pactuação de 48 parcelas.

Assim, coaduno com o juízo a quo quanto à ausência de provas mínimas que demonstrem a falta de ciência prévia da autora acerca dos termos contratuais e da forma de pagamento.

Quanto ao seguro prestamista, por outro lado, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro.

Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores a parte recorrente.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, considerando que apenas as Rés Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A integram a cadeia de consumo relativa ao fornecimento dos serviços de seguro, condeno-as, solidariamente, à devolução dos valores correspondentes ao referido serviço. Verifico a inexistência de responsabilidade da Ré INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA, eis sua conduta está limitada à venda do veículo, não tendo relação com o pacto firmado entre as partes.

Por fim, quanto à existência de dano moral, verifica-se nos autos a comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, diante da celebração de contrato de seguro sem o consentimento da consumidora, o que resultou em cobranças não planejadas e onerou a renda familiar. Tal situação não pode ser compreendida como mero dissabor do cotidiano.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados e em consonância com os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em demandas análogas, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), condenando solidariamente as Rés Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A, por estarem inseridas na mesma cadeia de consumo relativamente à venda do seguro não contratado. Compreendendo, por conseguinte, pela inexistência de responsabilidade da Ré INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA pelos fatos narrados.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação do seguro prestamista e de vida;

b)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

c) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo;

d)
CONDENO,
solidariamente, as requeridas Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A à devolução dos valores descontados indevidamente a título de seguro prestamista e de vida, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

e)
CONDENAR,
solidariamente, as Rés Banco Votorantim S.A., Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Icatu Seguros S/A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

f) julgo improcedente a pretensão autoral em relação à Ré INOVACAO AUTOMOVEIS LTDA;

g)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)